Tribunal: TJBA
Processo: 8080102-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080102-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: FRANCISCO SALES LESSA

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO DESDOBRAMENTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO E HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio do tratamento do autor em regime de assistência domiciliar (home care), bem como condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear o tratamento domiciliar (home care) prescrito ao paciente; (ii) estabelecer se há cabimento na condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados quanto à base de cálculo e percentual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O custeio do home care se impõe por constituir desdobramento da internação hospitalar prevista no contrato, não sendo necessário que conste expressamente no rol da ANS, já que este possui natureza exemplificativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ.

4. A recusa parcial e posterior restrição à continuidade do tratamento prescrito caracteriza negativa indevida de cobertura, revelando abuso contratual e violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. O quadro clínico do apelado, pessoa idosa portadora de múltiplas patologias graves, demonstra de forma inequívoca a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, conforme comprovado por documentação médica constante dos autos.

6. A recusa indevida extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza ofensa aos direitos da personalidade do apelado, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia proporcional às peculiaridades do caso.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados sobre o valor atualizado da causa, abrangendo tanto a obrigação de fazer quanto a condenação pecuniária, em conformidade com a jurisprudência do STJ e o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo devida a majoração em 5% no grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O home care prescrito por médico constitui desdobramento da internação hospitalar contratada e sua cobertura decorre da cobertura hospitalar prevista no plano de saúde, ainda que ausente no rol da ANS.

2. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui caráter exemplificativo, não sendo lícita a recusa de cobertura de tratamento essencial ao combate da doença coberta.

3. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde, em situação que compromete a saúde e a dignidade do paciente, enseja reparação por danos morais.

4. Os honorários advocatícios em ações envolvendo obrigação de fazer e condenação ao pagamento de quantia certa devem incidir sobre o valor atualizado da causa ou sobre o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; Lei 9.656/98, art. 10; Lei 14.454/2022; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.017.759-MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgInt no REsp 1951102-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2494913-SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1959178-PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21/03/2022; TJ-BA, Apelação 8063814-94.2021.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 06/03/2024; TJ-BA, Apelação 8041268-45.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8080102-88.2019.8.05.0001,
em que figuram como Recorrente
a
BRADESCO SAÚDE S/A
e Recorrido
FRANCISCO SALES LESSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03